Tribunal: STF
Processo: MS 35623
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face decisão de minha lavra que negou seguimento ao mandado de segurança impetrado por Ricardo Queiroz Galvão, contra o item 9.1 do Acórdão 296/2018 do Plenário do Tribunal de Contas da União, que decretou cautelarmente a indisponibilidade de bens e valores financeiros do impetrante.
    Nas razões recursais, o agravante, em síntese, repisa as alegações expendidas na exordial, sustentando (i) a impossibilidade de aplicação da pena de indisponibilidade de bens, pelo TCU, a particulares, (ii) a ausência de elementos probatórios que demonstrem que o agravante teria concorrido para o cometimento do dano apurado, (iii) a inexistência de elementos concretos que justifiquem a aplicação da penalidade, e (iv) a ocorrência da prescrição. Pugna, enfim, pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do agravo em órgão colegiado (eDOC 49).
    Em contrarrazões, a União manifesta-se pelo desprovimento do agravo, tendo em vista a legalidade e a legitimidade da medida cautelar decretada e a inocorrência de prescrição (eDOC 57).
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico do TCU verifica-se que, em 16.10.2019, foi proferido o Acórdão 2504/2019 (TCE 004.057/2015-5), que excluiu o impetrante da relação processual e retirou a medida de indisponibilidade de bens formalizada em seu desfavor, nos seguintes termos:
    “92. Desta forma, não foi possível identificar, nos autos do processo, evidências suficientes para o arrolamento do Sr. Ricardo de Queiroz Galvão como responsável pelo ato pelo qual foi citado, cabendo, portanto, a exclusão do referido responsável do polo passivo destes autos e a retirada da medida de indisponibilidade de bens feita em seu desfavor, sem, contudo, julgar regulares suas contas”. 
    Dessa forma, tendo em vista que a presente impetração insurge-se contra medida de indisponibilidade de bens que não mais subsiste, verifica-se a perda superveniente de seu objeto.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 45 e julgo prejudicado o presente mandado de segurança, em virtude da perda superveniente de seu objeto. Prejudicado também o agravo regimental (eDOC 49).
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente